Tribunal: STF
Processo: AI 235928
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-04-15
Data de publicação: 2003-04-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL
 CIVIL.
        REAJUSTE DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. ACÓRDÃO REGIONAL QUE
 APLICOU
O CRITÉRIO DO REAJUSTE COM BASE NO ART. 41, II, DA LEI 8.213/91.
 ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS ARTS. 194, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, E 201, § 2º, DA
 CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO (SÚMULAS  282 E 356 DO STF). AGRAVO.
1.      Não conseguiu o agravante demonstrar  o desacerto da decisão
 que, na instância de
origem, indeferiu o processamento do Recurso Extraordinário, nem da
 que negou seguimento
ao Agravo de Instrumento.
2.      No mais, como já salientado, é pacífica a jurisprudência do
 Supremo Tribunal Federal,
no sentido de  não admitir, em R.E., alegação de ofensa indireta à
 Constituição Federal, por
má interpretação ou aplicação e mesmo inobservância de normas
 infraconstitucionais.
3.      Agravo improvido.